Tribunal: TJDFT
Processo: 0737531-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0737531-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALBERTO DA SILVA BELLINELLO AGRAVADO: BANCO C6 S.A., APOLLON INFORMACOES CADASTRAIS LTDA, BOLETOBANCARIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA V I S T O S. (Num. 31291489). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intimem-se os Agravados, BANCO C6 S/A, APOLLON INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA e BOLETOBANCARIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA, para, querendo, apresentarem contrarrazões ao Agravo Interno (Num. 31291489) interposto por ALBERTO DA SILVA BELLINELLO contra a decisão (Num. 31005307) por meio da qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicado no bojo do Agravo de Instrumento manejado pelo ora Recorrente. I. Brasília - DF, 07 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador